Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VEÍCULO. PROPRIEDADE MÓVEL. TRANSFERÊNCIA PELA MERA TRADIÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506, CPC. EXCESSO DECOTADO. AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA. CONTRATO VERBAL. REVELIA. EFEITOS RECONHECIDOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CABÍVEL. COISA TRANFERIDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DE MERCADO EQUIVALMENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DA COISA DE QUEM ERA SEU POSSUIDOR E SE DIZIA PROPRIETÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURIDICO DE PERMUTA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER O PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.
1. A questão de fundo a ser analisada em ambos os feitos é idêntica. Diante desse quadro, é irrefutável a necessidade do julgamento simultâneo dos recursos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, caput e §3°, do Código de Processo Civil.
2. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (art. 506, CPC). Dessa forma, incabível a expedição de ofício ao DETRAN ou qualquer outro órgão da administração pública para efetuar a transferência de propriedade do veículo para terceiro, desconstituição de crédito tributário ou transferência de pontuação de infração de trânsito. Entender o contrário implicaria em extrapolar os efeitos subjetivos da coisa julgada.
3. A possibilidade de concessão de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497 do CPC) não pode atingir terceiros que não integraram a relação jurídico-processual. Em outras palavras, ela só será admitida quando repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes. Nulidade parcial da sentença declarada de ofício.
4. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Caracterizada a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos que embasaram a pretensão. Embora essa presunção não seja absoluta, mas possa ser ilidida quando a própria legislação impede seu reconhecimento ou existem elementos de convencimento carreados para o processo que se contraponham ao seu feito, nenhuma dessas hipóteses está presente no caso sub judice. Eventuais inconsistências ou lacunas na documentação colacionada, ainda que representem deficiência probatória, não são suficientes para elidir os efeitos da revelia, se não apresentam qualquer contradição ou prova inconteste de fato negativo do direito do autor.
6. Demonstrada a existência do contrato, o seu descumprimento pelo réu, que não quitou o financiamento do veículo, nem entregou o caminhão objeto do acordo de permuta, torna legítimo direito do autor de rescindir o contrato e o restabelecimento das partes ao status quo anter. No entanto, o descumprimento do contrato de permuta não pode afetar terceiro de boa-fé, que adquiriu o veículo de forma lícita de quem se mostrava legítimo proprietário e possuidor. Diante das provas apresentadas e a ausência de demonstração da má-fé do terceiro adquirente, mantém-se a declaração de propriedade.
7. À luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a deliberação acerca de pedido de restituição de bem apreendido, enquanto pendente apuração de possível crime, cabe, em princípio, ao juiz criminal. Assim, a competência da Jurisdição Cível ficaria relegada à sua decisão. Caso entenda que a questão seja de alta indagação, a questão será dirimida na esfera cível.
8. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESCINDIR O CONTRATO DE PERMUTA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER O PEDIDO DECLARATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.